Tribunal: TJSP
Processo: 0000082-93.2018.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Apelação criminal – Roubo majorado ("concurso de agentes") – Recurso defensivo – Pedido de absolvição em relação a BRUNA, sob o argumento da insuficiência de provas – Pedidos alternativos de reconhecimento da tentativa; de afastamento da majorante do "concurso de agentes"; de redução das penas de MICAEL, mediante compensação da sua "reincidência" com a "confissão espontânea"; e de fixação do

Ementa:
Apelação criminal – Roubo majorado ("concurso de agentes") – Recurso defensivo – Pedido de absolvição em relação a BRUNA, sob o argumento da insuficiência de provas – Pedidos alternativos de reconhecimento da tentativa; de afastamento da majorante do "concurso de agentes"; de redução das penas de MICAEL, mediante compensação da sua "reincidência" com a "confissão espontânea"; e de fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade de BRUNA – Autoria, dolo e materialidade bem demonstrados em relação a ambos os sentenciados – Penas e regime prisional adequados – Prisão cautelar desses sentenciados que fica mantida, nada obstante o decidido pelo STF nas Ações Diretas de Constitucionalidades de nos 43, 44 e 54, no dia 7.11.2019, ante a presença dos requisitos do art. 312 do Cód. de Processo Penal, nos termos da fundamentação contida no acordão. Recurso desprovido.